Tribunal: TJSP
Processo: 1003317-50.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
SEGURO. Apelação. Ação de exibição de documentos. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Apelo da autora. Sentença divergente do caso dos autos. Trata-se de ação para exibir contratos de seguros, e não de crédito consignado. O pedido administrativo de exibição do documento não está sujeito ao pagamento das taxas exigidas pelo BACEN. Autora que tem interesse processual, na

Ementa:
SEGURO. Apelação. Ação de exibição de documentos. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Apelo da autora. Sentença divergente do caso dos autos. Trata-se de ação para exibir contratos de seguros, e não de crédito consignado. O pedido administrativo de exibição do documento não está sujeito ao pagamento das taxas exigidas pelo BACEN. Autora que tem interesse processual, na medida em que notificou a ré extrajudicialmente para que exibisse os contratos. Sentença anulada, com remessa dos autos à origem, para regular processamento do feito. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003317-50.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BETANIA PEREIRA DE FREITAS, é apelado SABEMI SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003317-50.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 17110 - 2/4
Apelação Cível no 1003317-50.2019.8.26.0704
Apelante: Betania Pereira de Freitas
Apelado: Sabemi Seguradora S.A
Comarca: São Paulo
Voto no 17110
SEGURO. Apelação. Ação de exibição de documentos. Sentença de
extinção do processo sem resolução do mérito. Apelo da autora. Sentença
divergente do caso dos autos. Trata-se de ação para exibir contratos de
seguros, e não de crédito consignado. O pedido administrativo de exibição
do documento não está sujeito ao pagamento das taxas exigidas pelo
BACEN. Autora que tem interesse processual, na medida em que notificou
a ré extrajudicialmente para que exibisse os contratos. Sentença anulada,
com remessa dos autos à origem, para regular processamento do feito.
Apelo provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Betânia Pereira de Freitas, em
razão da r. sentença de fls. 92/93, que extinguiu sem resolução do mérito o
processo movido por ela em face de Sabemi Seguradora S.A., na qual pleiteia a
exibição de contratos de seguro.
Irresignada, a autora apelou (fls. 110/115), sustentando, em
síntese, que: a ré não é um banco, mas sim uma seguradora; por não ser um
banco, não está vinculada às normas e à fiscalização do Banco Central do
Brasil, e sim às normas da SUSEP; a ré lesou milhares de consumidores em
todo o território nacional; os diretores da ré foram indiciados criminalmente;
sequer possui conhecimento do valor total contratado, pois a ré não forneceu
cópia do contrato firmado entre as partes; a ré se negou a fornecer cópia do
contrato firmado, bem como dos outros três cuja origem dos descontos
desconhece; a notificação enviada para a ré estava acompanhada de procuração
que conferia poderes para solicitação dos documentos; a presunção de boa-fé da
autora não pode ser ignorada pelo Juízo; a r. sentença recorrida é nula; a r.
sentença é genérica e não é congruente com a situação fática e documental dos
autos. Pugna pela anulação da r. sentença, para que haja o regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003317-50.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 17110 - 3/4
prosseguimento do feito.
O recurso é tempestivo e o preparo não foi recolhido, pois a
autora é beneficiária da justiça gratuita (fls. 35).
Intimada, a ré não apresentou contrarrazões (fls. 119).
É o relatório.
Decido.
A autora ajuizou a ação em face da ré objetivando a declaração de
inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e
morais, após sofrer descontos em sua conta corrente a título de prêmios de
seguros, os quais afirma não ter contratado. A ação pede ainda a revisão
contratual de um dos seguros, que efetivamente contratou com a ré.
O MM. Juízo a quo determinou que a autora emendasse a inicial,
transformando-a em uma ação de exibição de documentos, por não ser possível
o ajuizamento da ação revisional sem a indicação das obrigações contratuais
que se pretende controverter.
Assim, a autora emendou a inicial (fls. 88/91), objetivando a
exibição, pela ré, dos contratos em que se funda para cobrar os quatro prêmios
mensais descontados em sua conta corrente.
A r. sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito,
afirmando que as taxas exigidas pelo BACEN para que seja atendido pedido
administrativo de envio de cópias e segundas vias de documentos não foram
pagas pela autora.
Alega, ainda, que o pedido administrativo (fls. 33) foi assinado
pelo advogado da autora, e não por ela própria.
É o caso de anulação da r. sentença.
Com efeito, a r. sentença diverge do caso apresentado na inicial.
No relatório, consta que a autora argumentou ter firmado contrato de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003317-50.2019.8.26.0704 - São Paulo - Voto no 17110 - 4/4
consignado e que o contrato não foi apresentado.
Evidentemente este não é o caso dos autos, porque a causa de
pedir da autora está relacionada à cobrança de prêmios de seguro, e não de
parcelas de crédito consignado.
Assim, como afirmado nas razões de apelação da autora, o
atendimento a pedido administrativo de exibição dos contratos de seguro não se
submete às regras do BACEN, não estando ela obrigada ao pagamento de taxas,
diferentemente do que constou na r. sentença.
Ademais, a autora comprovou o envio de notificação extrajudicial
à ré (fls. 33) e o não atendimento (fls. 34) pela ausência de reconhecimento de
firma não exclui seu interesse processual, até porque há nos autos, a fls. 53/84
indícios suficientes para concluir que a ré pode ser propositalmente recalcitrante
em atender os pedidos de exibição de documentos.
Destarte, deve ser anulada a r. sentença e os autos remetidos á
origem para o regular processamento do feito.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator